Tribunal: TJMT
Processo: 0035412-61.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035412-61.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLA PATRICIA TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 495.392.991-87 (APELADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 468.317.461-87 (APELADO), TULIO HERANI OLIVEIRA - CPF: 070.082.561-40 (APELADO), TIAGO HERANI OLIVEIRA - CPF: 073.634.801-84 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLA PATRICIA TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA (APELADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 468.317.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO HERANI OLIVEIRA - CPF: 073.634.801-84 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO HERANI OLIVEIRA - CPF: 070.082.561-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA QUE DETERMINA O CUSTEIO DE TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DO TRATAMENTO DOMICILIAR DA AUTORA/APELADA – EXCLUSÃO DA OBRIGATORIEDADE QUANTO AOS INSUMOS NÃO COBERTOS PELO CONTRATO (ALIMENTAÇÃO PARENTAL, FRALDAS E CÔNGENERES) –
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

O serviço de
Home Care
constitui de extensão do tratamento hospitalar e, por essa razão não inclui o custeio de fraldas geriátricas e congêneres, que cabe ao paciente adquirir, tal como faria durante a internação no estabelecimento hospitalar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0035412-61.2015.8.11.0041 interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” onde litiga com ESPÓLIO DE CARLA PATRICIA TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA perante 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 90246537 o magistrado de piso julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer proposta por Carla Patrícia Teixeira Alves de Oliveira em face da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, a fim de confirmar a tutela provisória de urgência, deferida e cumprida, consistente na obrigação de fazer/custear todas as despesas decorrentes do tratamento domiciliar da autora, com fornecimento e administração de alimentação parenteral total, necessários e indispensáveis à manutenção da vida da autora até o dia do óbito; condenou a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, c/c § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 90246540 que a exclusão contratual em análise não possui qualquer vedação legal, inexistindo obrigação prevista no contrato ou na lei que fundamente a cobertura de gastos referentes ao tratamento domiciliar;

Aduz que a apelada não contratou a cobertura ora pretendida, isto é, não pagou pela cobertura do tratamento em questão, em virtude do que não faz jus a0 pagamento das despesas correspondentes ao mesmo;

Afirma que é válida a exclusão contratual. Entender de outra maneira, além de afrontar o disposto no contrato, na Lei n° 9.656/98 e no Código Civil, importa em assegurar vantagem indevida a Apelada, tendo em vista que 0 prémio mensal não abarca a cobertura pretendida;

Sustenta que tem-se observado ultimamente, é a intenção da família em transferir para terceiros o ônus de cuidar do seu ente, bem como, todos os gastos referentes ao atendimento domiciliar de que o mesmo necessita, mesmo nos casos em que não há cobertura contratual para tanto, muitas vezes distorcendo a real necessidade e, pior, induzindo o Poder Judiciário e demais órgãos regulamentares, que o caso é de internação domiciliar e não de atendimento domiciliar; assim, livrando-se da responsabilidade de cuidar do seu ente necessitado.

Afirma que tal serviço não faz parte dos serviços cobertos pelo plano de saúde e tampouco do rol de procedimentos da ANS — Agencia Nacional de Saúde — não podendo ser enquadrado como uma obrigação legal, consistindo em mera liberalidade da recorrente;

Registra que não se pode exigir de si que arque com despesas não previstas pelo contrato, principalmente porque não se pode confundir o seu dever de prestação de serviços, conforme o contratado, com o dever estatal de garantir a saúde publica;

Argumenta que a manutenção da condenação ao custeio do atendimento domiciliar, deferido em sede de liminar e confirmada na sentença, implicará em desequilíbrio financeiro, pois tal modalidade de atendimento não está provisionado no valor da mensalidade do Apelada;

Suscita a necessidade de redução da condenação relativa a verba honoraria;

Contrarrazões sob ID. 90246566 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Imprescindível salientar inicialmente a normativa do Superior Tribunal de Justiça pertinente a matéria aqui discutida:

“Sumula nº 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”.

Cuida-se a demanda de Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela de antecipação específica ajuizada por CARLA PATRÍCIA TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA, doravante denominada recorrida, em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, doravante denominada recorrente.

Noticiou a parte recorrida/autora que possuía 47 anos de idade (ação ajuizada em 27.7.2015), era paciente médica em estado terminal de câncer (neoplasia maligna) de estômago, com recidiva peritoneal-carcinomatose peritoneal, com múltiplos sítios de obstrução intestinal, impossibilitada, portanto, de receber alimentação pelo tubo digestivo, seja por via oral ou enteral, devido à obstrução mecânica intestinal.

Alegou que, após ampla discussão médica, recebeu indicação de manter dieta exclusivamente pela via parenteral (nutrição parenteral total) em caráter definitivo e contínuo como forma absolutamente imprescindível para a preservação do estado nutricional e única via de nutrição.

Afirmou ter solicitado à recorrente/requerida que disponibilizasse a alimentação parenteral total, que já vinha sendo fornecida pela demandada no leito hospitalar, em casa, mediante o serviço de tratamento domiciliar (home care), vez que era usuária do plano de saúde havia mais de 15 anos, contudo a requerida se recusou ao argumento de que não dispõe de condições para avaliá-la diariamente e, consequentemente, controlar todos os distúrbios hidroeletrolíticos de maneira imediata e precisa, condição está apenas possível em nível hospitalar.

O juiz aquo julgou a ação procedente a fim de confirmar a tutela provisória de urgência, deferida e cumprida, consistente na obrigação de fazer/custear todas as despesas decorrentes do tratamento domiciliar da autora, com fornecimento e administração de alimentação parenteral total, necessários e indispensáveis à manutenção da vida da autora até o dia do óbito e condenou a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A tese recursal funda-se no pedido de reforma sentencial diante da ausência de cobertura contratual no que tange o tratamento “home care”, ou, em pedido alternativo, a redução da verba honorária.

Pois bem.

Em suma, o contrato de prestação de serviços de saúde, viabiliza a obtenção de serviços médicos, hospitalares, laboratoriais, cirúrgicos e clínicos necessários de forma mais corriqueira, facilitado e barateando esse segmento, em contrapartida, a prestadora recebe valores mensais pela prestação de serviços avençada. A partir da avença, firma-se o convênio entre os contratantes; as referidas prestações destes serviços são extensíveis a todos os aderentes. É o que se denomina sistema de convênio.

A doutrina ensina:

“o sistema de convênio colocará à disposição do conveniado a prestação de serviços para a preservação de sua saúde física e mental, extensível a familiares e beneficiários por ele indicados de modo expresso, mediante pagamento de taxa mensal e sucessiva, fixada no plano correspondente e inserida em carnês, saldáveis em banco”. (DINIZ, 1999, p. 565).

A controvérsia nesta senda cinge-se na alegada falta de cobertura ao tratamento pleiteado através da presente lide.

Os fatos delineados nos autos, bem como os documentos apresentados, apontam que a patologia que acometia a recorrida, em estado terminal de câncer (neoplasia maligna) de estômago, a impossibilitava de receber alimentação pelo tubo digestivo, seja por via oral ou enteral, devido à obstrução mecânica intestinal, a impedindo de se alimentar naturalmente.

É impróprio cogitar a reversibilidade da sentença que deferiu o tratamento perseguido, qual seja, fornecimento e administração de alimentação parenteral total.

A negativa na prestação de serviços médico-hospitalares pelo plano de saúde neste caso atenta contra a dignidade da pessoa humana e, uma vez que a tutela que objetivou-se representava a possibilidade de alimentação da parte recorrida, que não seria possível sem a intervenção do plano de saúde contrato/recorrente

Isto porquê, existe entre as partes nítida relação de consumo que deve ser analisada com base nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual toda interpretação contratual deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor e as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços, cuja abusividade coloque o consumidor em desvantagem excessiva, deverão ser declaradas nulas de pleno direito.

Na espécie, as insurgências da recorrente não desconstituem as provas e as narrativas apresentadas pela recorrida em sua exordial, que demonstrou a imprescindibilidade de fornecimento da alimentação enteral, tal como prescrito, posto que agindo de forma diversa o magistrado condutor estaria desprotegendo o direito à vida e à saúde.

É sólido no STJ o entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que estarão cobertas, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag nº. 1.325.939 / DF, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03/04/2014, DJe de 09/05/2014).

Saliente-se que o serviço home care é semelhante ao de internação hospitalar, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação. Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa que propicia a diminuição dos custos a serem suportados pela recorrente se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção. Assim, havendo indicação médica de que o tratamento em casa é o mais adequado, este deve ser deferido, portanto, a sentença não merece censura.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Dou parcial provimento ao recurso e excluo o fornecimento de alimentação parenteral, haja vista fazer parte dos insumos não cobertos pela contração quando o paciente está em internação hospitalar, assim como fraldas e congêneres. Se está em regime de internação domiciliar, a cobertura segue a mesma lógica.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Dou parcial provimento ao recurso e excluo o fornecimento de alimentação parenteral, haja vista fazer parte dos insumos não cobertos pela contração quando o paciente está em internação hospitalar, assim como fraldas e congêneres. Se está em regime de internação domiciliar, a cobertura segue a mesma lógica.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Retifico meu voto para acompanhar o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021